Tribunal: TJPA
Processo: 0804643-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804643-74.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO RODRIGUES DE MORAES

AGRAVADO: DEMETRIUS VIEIRA PALITOT

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804643-74.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
LUIZ ALBERTO RODRIGUES DE MORAES

ADVOGADO(A)(S):
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (OAB/PA nº 5.586)

JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.853)

AGRAVADO(A)(S):
DEMÉTRIUS VIEIRA PALITOT

ADVOGADO(A)(S):
MANI NOBRE FREIRE (OAB/PA nº 10.723)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. ATUALIDADE E COERÊNCIA DO ENTENDIMENTO. RESP Nº. 903.258/RS. CASO ISOLADO. OBSOLESCÊNCIA E INSUBSISTÊNCIA. EXORBITÂNCIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Em razão dos julgados atuais que ratificam a aplicação da Súmula 54 do STJ acerca da incidência de juros mora a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, considera-se que o REsp nº. 903.258/RS não é parâmetro jurisprudencial, dada sua obsolescência.

2. O resultado de incidência de juros de mora em sede de indenização por danos morais não gera ofensa ao princípio da razoabilidade, tampouco constitui fator revelador de exorbitância do
quantum
indenizatório, porquanto se trata de verba acessória e consectário legal da própria condenação judicial.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
o recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter na
integra a decisão monocrática de fls. ID. 758980 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, e considera a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedente do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados, conforme ressalta pela votação unânime, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º), em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804643-74.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
LUIZ ALBERTO RODRIGUES DE MORAES

ADVOGADO(A)(S):
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (OAB/PA nº 5.586)

JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.853)

AGRAVADO(A)(S):
DEMÉTRIUS VIEIRA PALITOT

ADVOGADO(A)(S):
MANI NOBRE FREIRE (OAB/PA nº 10.723)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUIZ ALBERTO RODRIGUES DE MORAES
em face da decisão monocrática de Id. 758980, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo, no sentido de confirmar decisão de fixação de termo inicial de juros de mora na data do evento danoso, em sede de cumprimento de sentença condenatória de danos morais extracontratuais, conforme a Súmula 54 do STJ.

Nas
razões recursais
, o Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, a fim de se fixar o termo
a quo
de incidência de juros de mora sobre o valor da indenização objeto de cumprimento de sentença na data do arbitramento, conforme o entendimento sufragado pela Quarta Turma do STJ no REsp nº. 903.258/RS. Defende que a manutenção do termo inicial de aplicação de juros na data do evento danoso implicará num acréscimo do valor principal da condenação por danos morais imposta ao Agravante, causando exorbitância da indenização, e, por conseguinte, desvirtuamento da função pedagógica e violação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 2240770.

Os fundamentos do interno são idênticos às razões do agravo de instrumento e, por isso mesmo, não convencem, razão pela qual descabe retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de JANEIRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. ATUALIDADE E COERÊNCIA DO ENTENDIMENTO. RESP Nº. 903.258/RS. CASO ISOLADO. OBSOLESCÊNCIA E INSUBSISTÊNCIA. EXORBITÂNCIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE. NÃO
CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Em razão dos julgados atuais que ratificam a aplicação da Súmula 54 do STJ acerca da incidência de juros mora a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, considera-se que o REsp nº. 903.258/RS não é parâmetro jurisprudencial, dada sua obsolescência.

2.

O resultado de incidência de juros de mora em sede de indenização por danos morais não gera ofensa ao princípio da razoabilidade, tampouco constitui fator revelador de exorbitância do
quantum
indenizatório, porquanto se trata de verba acessória e consectário legal da própria condenação judicial.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Conforme relatado, o interno busca reformar a decisão que manteve a aplicação ao caso concreto da Súmula 54 do STJ, que estabelece a incidência de juros de mora a partir do evento danoso na hipótese de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual.

Com efeito, o Agravante apenas reitera os argumentos lançados no agravo de instrumento, vale dizer, o cabimento da aplicação do entendimento do REsp nº
903.258/RS e suposta configuração de exorbitância da indenização em razão da previsão da incidência de juros a partir do evento danoso.

De se ver, contudo, que na decisão monocrática restou perfeitamente explicitada que o entendimento do Resp nº. 903.258/RS seria insubsistente, uma vez que ainda permanece íntegra aplicação da Súmula 54 do STJ, inclusive com reafirmações em julgados recentes do próprio Tribunal Cidadão.

Na decisão monocrática consignei expressamente a insubsistência deste julgado isolado:

“[...]

O teor desta Súmula é bem claro e se identifica diretamente com a hipótese dos autos que tratam de condenação por danos morais extracontratuais em fase de cumprimento de sentença. Diz o verbete 54: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.’

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudências mais atualizadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DESTA CORTE.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 2
. A jurisprudência das Turmas que integram a Segunda Seção deste Tribunal é uníssona no sentido de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (incidência da Súmula 54/STJ).
3. Agravo interno provido, no sentido de conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1212299/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Restabelecida a sentença por meio do acórdão que julgou o recurso especial, cabe, de fato, rever a questão relativa ao marco inicial dos juros e seu índice, eis que devidamente impugnada no recurso de apelação.
3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e, a partir do Código Civil de 2002, à razão estabelecida no art. 406 do referido diploma.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no REsp 1385943/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARTS 489 E 1022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. 1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Os juros moratórios legais, quando se tratar de compensação por dano moral puro decorrente de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso. Súmula 54/STJ.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1730209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 2. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRIMEIRO AGRAVO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do último, haja vista o efeito preclusivo decorrente da unirrecorribilidade das decisões.
2. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, como a dos autos, deve ser a data do evento danoso
. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1727724/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Apesar do que foi decidido no REsp nº. 903.258/RS, não é possível considera-lo como uma nova visão ou superação jurisprudencial sobre o tema de marco inicial de juros moratórios de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual.

Trata-se, na verdade, de decisão singular, isolado e julgado não por unanimidade, mormente quando confrontado com os mais atuais julgados da Corte da Cidadania, que reafirmam a plena aplicabilidade do entendimento daquele entendimento sumular supracitado. A tese enunciada exclusivamente no referido recurso especial não transcendeu ao nível de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, a tese não vingou, e hoje se mostra em desuso, porque não se concilia com a regra do art. 398, do Código Civil, que é aplicável à espécie.

[...]”

Como se vê, o caso citado pelo Agravante não constitui jurisprudência atual do STJ, porquanto julgado em 2011, sendo que os mais recentes entendimentos das duas Turmas de Direito Privado daquela Corte Superior ratificam a Súmula 54 do STJ, isto é, aplicam a data do evento danoso como termo
a quo
de incidência de juros de mora na hipótese de responsabilidade civil extracontratual, como ocorre na espécie dos presentes autos.

Demais disso, não se pode considerar que a possível exorbitância de uma compensação por danos morais decorra simplesmente da aplicação dos juros de mora. O Agravante não refutou o valor principal da indenização, apenas defende que a partir da definição do termo inicial de juros na data do evento danoso, restaria violado a razoabilidade. Porém, os juros de mora possuem natureza legal e acessória, configurando-se como consectários lógicos da condenação, daí porque não representam causa de desproporção do
quantum
indenizatório.

A esse respeito, a decisão monocrática ressaltou:

“[...]

Sob os vieses dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não considero que a fixação de consectário legal, vale dizer, dos juros moratórios, gere, por si só, ofensa aos mencionados princípios. Os juros moratórios caracterizam apenas acessórios do débito principal, sua natureza é distinta do dever de indenizar, e decorre de expressa previsão legal, justamente o art. 398, do Código Civil, que se mostra aplicável especificamente ao caso, afastando, por conseguinte, o disposto no art. 407, do mesmo diploma legal.

É também por isso, que não se revela claro qualquer enriquecimento sem causa do agravado, na medida em que os juros de mora – repita-se – decorrem da expressa previsão legal, e, incidiriam independentemente de pedido da parte. [...]”

Dessa forma, a impugnação recursal não possui qualquer legitimidade para reforma da decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (Id.
758980) que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Em complemento, considerando a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedente do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º)

É como voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2021